Tribunal: TJPA
Processo: 0821501-39.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821501-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA DA COSTA PORTILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo de execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Integrante de organização criminosa. Situação excepcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada condenada a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenada por integrar organização criminosa, mãe de filhos menores de 12 anos, faz jus à prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, do art. 318 do CPP e da orientação firmada pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar para condenados em regime aberto, nas hipóteses taxativamente indicadas, não alcançando, em regra, apenados em regime fechado.

5. O Marco Legal da Primeira Infância ampliou as hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar, priorizando a proteção integral da criança, entendimento reafirmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP, que admite exceções em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

6. A concessão da domiciliar não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade da conduta e a periculosidade da agente.

7. Consta da sentença condenatória que a agravante integrava, de forma estável e permanente, organização criminosa de atuação notoriamente violenta, com atribuições relacionadas ao tráfico de drogas, revelando adesão consciente ao projeto criminoso e risco à ordem pública, circunstâncias que configuram situação excepcional apta a afastar a incidência da benesse.

8. Precedentes do STJ assentam que a condição de mãe de menor não impede a manutenção da custódia quando evidenciada a necessidade de interromper atividades criminosas e garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condição de mãe de filho menor de 12 anos não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso. 2. A integração estável e permanente em organização criminosa de atuação violenta configura situação excepcional apta a afastar a aplicação da prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP, mesmo à luz do HC coletivo nº 143.641/SP do STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; LEP, art. 117; CPP, arts. 318, 318-A e 318-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 13.257/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por LUANA DA COSTA PORTILHO em face de decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2002127-31.2024.8.14.0401,
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
(Seq. 42.1).

Consta dos autos que
a agravante fora condenada à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pelo crime do
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
(Lei das Organizações Criminosas). A apenada iniciou o cumprimento da pena em 30.06.2023, no Presídio Feminino de Ananindeua/PA.

A Defensora Pública, em suas razões recursais, sustenta que a
agravante é mãe de dois filhos menores
, e a manutenção da prisão em regime fechado estaria ocasionando o
rompimento do vínculo materno-infantil, colocando as crianças em situação de vulnerabilidade social
, conforme relatórios da SEAP e do Conselho Tutelar.

Alega que o ordenamento jurídico brasileiro, à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do art. 117 da LEP e do art. 318 do CPP, bem como da jurisprudência do STF e do STJ, admite a concessão de
prisão domiciliar humanitária a mulheres presas com filhos menores de 12 anos
. Refere, ainda, que a decisão agravada teria desconsiderado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a Resolução nº 369/2023 do CNJ.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à agravante
, inclusive com monitoramento eletrônico, se necessário.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do agravo
, para que seja mantida a decisão que indeferiu a prisão domiciliar do apenado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(Seq. 79.1).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

No caso em apreço, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que
a agravante cumpre pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013
, por integrar, de forma estável e permanente, a organização criminosa Comando Vermelho, conforme reconhecido na sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, constante dos autos de execução em trâmite no SEEU.

Inicialmente, cumpre transcrever o art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A leitura do referido dispositivo legal revela, de modo inequívoco, que a prisão domiciliar, na forma expressa da legislação, é medida excepcional voltada aos condenados que
estejam cumprindo pena no regime aberto
e que se enquadrem em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo acima citado.

Todavia, é cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da prisão domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese da domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento constantes do SEEU, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, principalmente quando se trata de crime de integrar organização criminosa de atuação notoriamente violenta, como no caso da facção Comando Vermelho. A sentença condenatória evidencia que a agravante, embora não ocupasse posição meramente periférica, mantinha cadastro ativo e regular na facção, com atribuições relacionadas à prática de tráfico de drogas, o que demonstra adesão consciente ao projeto criminoso, incompatível com a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Ressalte-se, ademais, que, segundo entendimento de nossa Corte Superior, a prisão domiciliar, nestes casos, não é automática, devendo ser ponderada com outros elementos do caso concreto, sobretudo quando houver indícios de reiteração delitiva ou risco concreto à criança,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTEGRANTE DO PCC. FUNÇÃO DE LIDERANÇA "GERAL DE RUA". NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE ATUAL DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA PERMANECIDO FORAGIDA. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na existência de fortes indícios de que a paciente integraria a organização criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC", e exerceria a função de liderança denominada "Geral da Rua" no referido grupo criminoso, demonstrando poder de comando e influência no núcleo feminino do "PCC", circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Na espécie, foram destacadas no acórdão a continuidade das atividades da agravante junto ao grupo criminoso e a gravidade do crime.

7. Acerca da contemporaneidade entre o delito imputado e a necessidade atual da prisão, esta Corte de Justiça tem entendido que em hipóteses como a presente "[...] Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu" (AgRg no RHC n. 192.825/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

8. Mostra-se inviável a análise, na presente via, da alegação de que a agravante não teria permanecido foragida, pois, a fim de se acolher a tese da defesa, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual ao concluir em sentido contrário, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

9.
A negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318-A, do CPP, em razão de ser a agravante mãe de crianças, se deu em razão da necessidade de impedir a continuidade das atividades criminosas, mencionando a "posição de destaque da recorrida no PCC e sua influência sobre outros membros da organização" (fl. 906). Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 986.221/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, consoante asseverado pelo juiz, na decisão agravada,
“O conselho tutelar relatou que as crianças estão sob os cuidados do pai, da avó, a da tia (irmã do pai), recebendo amparo afetivo e financeiro dentro das possibilidades dos modestos recursos familiares. (...)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026